Tribunal: TJDFT
Processo: 0729216-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729216-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NOEMIA SOUSA ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente. Considerando recente decisão proferida nos autos de embargos de terceiro no 0703203-45.2023.8.07.0003, reconhecendo a posse do embargante sobre o bem em questão, tendo em vista o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Posse, Vantagens e Obrigações formalizado na data de 16/10/2018 (ID 148437543), com a promessa de pagamento do valor de R$ 95.000,00 aos vendedores e quitação do saldo devedor do financiamento do imóvel junto ao Banco Santander no valor de R$ 237.445,00, o qual foi integralmente quitado, de acordo com o termo de quitação de ID 148441245, diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora